Tribunal: TJDFT
Processo: 0708939-95.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NOME NÃO INCLUÍDO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar nulo o contrato denunciado, bem como inexistente todo e qualquer débito decorrente do contrato.
2. O autor/recorrente invoca a teoria do desvio produtivo do consumidor e a falha da prestação do serviço da ré/recorrida, requerendo a condenação da ré/recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Contrarrazões apresentadas (ID 61588631).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
6. No caso, mera cobrança de dívida, ainda que indevida, por si só, não atinge atributos da personalidade do contratante. Com efeito, o fato não gerou desdobramentos significativos e não ingressou na esfera de violação de direitos pessoais do autor, a justificar a reparação por dano moral. No mesmo sentido: Acórdão 1756656, 07242041120228070007, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023.
7. A prova documental produzida comprova que o nome do autor/recorrente foi incluído em plataforma de negociação de débito e consulta "Serasa Limpa Nome”, cujo objetivo é criar ambiente virtual para a negociação de dívida. O acesso à plataforma de negociação é restrito ao suposto credor e ao suposto devedor que se cadastram de forma voluntária. Assim, não se trata de inscrição indevida ou de cobrança vexatória ou abusiva, desautorizando a compensação pelos danos morais. Vale citar: Acórdão 1869159, 07652501620238070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Outrossim, a aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor, situação não ocorrida na hipótese (no mesmo sentido: Acórdão 1743920, 0700716-05.2023.8.07.0003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no PJe: 24/08/2023).
9. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.